Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703910-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: NITYAN OLIVEIRA DE MATOS SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CASSIO AUREIO BRANCO GONÇALVES e CAENGE S.A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0000152-70.2014.8.07.0007, movido por NITYAN OLIVEIRA DE MATOS SOUSA. A decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão definitiva da empresa CAENGE S.A. Construção Administração e Engenharia, CNPJ 00.578.443/0001-64 e do sócio CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES, brasileiro, portador do CPF n. 000.778.791-04 no polo passivo, nos seguintes termos (ID 103704728): “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que foi admitido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas CAENGE S.A. Construção Administração e Engenharia e Cássio Aurélio Branco Gonçalves, conforme decisão de id. 68407552. Observa-se que a relação jurídica objeto desta demanda sujeita-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o exequente é cessionário dos direitos de unidade imobiliária da sociedade devedora como consumidor final, de modo que exequente e executada amoldam-se no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente. Assim, aplica-se a este caso o art. 28 e § 5o do CDC, que permite a desconsideração da personalidade jurídica não só em caso de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos e contrato social, falência, insolvência ou encerramento ou inatividade provocados por má administração, mas também quando sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Acolheu o CDC, nesta última hipótese, a teoria menor da desconsideração, bastando a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e dispensada qualquer conduta culposa ou dolosa dos sócios e/ou administradores. Registre-se que todos os sócios podem ser atingidos com a medida, e não apenas os que tenham poderes de administração ou gerência, já que não é a conduta do sócio administrador que justifica a desconsideração, e sim o risco integral da atividade empresarial, que é assumido por todos os sócios. Quanto às alegações do exequente no sentido da formação de grupo econômico entre a empresa requerida, Sociedade Incorporadora Residencial Pitangueiras S.A., e CAENGE S.A. Construção Administração e Engenharia , analisando os documentos trazidos aos autos nos ids. 63558074 e 63558073, verifico que o sócio Cássio Aurélio Branco Gonçalves é Presidente de ambas as empresas, de forma que elas se submetem a uma mesma unidade gerencial, laboral e patrimonial. O documento juntado no id. 63558075 demonstra que a requerida foi constituída pela CAENGE e pelo sócio administrador desta, Cássio Aurélio Branco Gonçalves, exercendo a CAENGE amplos poderes de controle sobre a requerida. Dessa forma, entendo que restou demonstrada a formação de grupo econômico entre a requerida e a CAENGE S.A. Construção Administração e Engenharia. O STJ, em diversas ocasiões, entendeu pela possibilidade de se atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal. (REsp 1.071.643/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA). No caso em exame, estão presentes os pressupostos para o deferimento do pedido de desconsideração, pois, apesar de consultados todos os sistemas do juízo em busca de bens da executada, não se logrou êxito, demonstrando que a personalidade jurídica da devedora é, de fato, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo exequente/consumidor. A desconsideração deve atingir a empresa CAENGE S.A. Construção Administração e Engenharia, CNPJ 00.578.443/0001-64 e o sócio e o sócio CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES, brasileiro, portador do CPF n. 000.778.791-04. Ante o exposto, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determino a inclusão definitiva da empresa CAENGE S.A. Construção Administração e Engenharia, CNPJ 00.578.443/0001-64 e do sócio CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES, brasileiro, portador do CPF n. 000.778.791-04 no polo passivo. Por outro lado, tendo em vista a notícia do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da empresa CAENGE S.A., em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à petição de id. 100660550 no prazo de 15 (quinze) dias”. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes contra a decisão de ID 103704728 nos seguintes termos (ID 110639279): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAENGE SA, Construção, Administração e Engenharia e CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES, em que se insurgem quanto à decisão de id 103704728 alegando possível omissão, sob o fundamento de que a decisão, que resolveu incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão de CAENGE SA e de seu sócio, Cássio Aurélio Branco Gonçalves no polo passivo, não analisou a alegada inépcia do pedido de instauração do incidente, por ausência de indicação do fato e de seus fundamentos jurídicos. Os embargantes argumentam, ainda, que o pedido da parte exequente/embargada não se fez acompanhar da narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confiram justa causa à aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica. Asseveram, por fim, que a execução frustrada, por si só, não se equipara a obstáculo criado pela pessoa jurídica para satisfação da pretensão. Sobre os embargos, manifestou-se a parte embargada (Id 106718228), afirmando a inexistência de vício na decisão embargada. Destaco, inicialmente, que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. Não há qualquer vício em torno da instauração do procedimento que tenha impedido ou causado obstáculo à compreensão ou à defesa dos embargantes. No mais, tratando-se de relação de consumo, a aplicação da Teoria Menor, que não requer a demonstração de requisitos como a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, ou mesmo quaisquer circunstância que apontem para a ocorrência de fraude ou de abusos praticados pela pessoa jurídica, impõe somente a constatação da insolvência desta e a não localização de bens da sociedade, consoante se depreende do disposto no art. 28, §5o, do CDC, devendo ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que esta, de algum modo, consistir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, o que se distingue delineado, examinado e decidido nos autos, razão pela qual os argumentos deduzidos nos embargos se revestem de caráter exclusivamente protelatório. Como registrado de forma recorrente na jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, havendo o vínculo de índole consumerista, incide a aplicação do art. 28, §5o, do CDC (Teoria Menor), a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor aliado ao fato da personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos e à satisfação do crédito (Precedentes, AgRg no AREsp 527290 MG 2014/0136299-9, Orgão JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA, Publicação DJe 22/08/2014, Julgamento12 de Agosto de 2014, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES). Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime(m)-se. Em seu recurso, os agravantes afirmam que a decisão agravada sequer levou em consideração a previsão do art. 28, caput e §5o do CDC, o qual elenca os pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das relações consumeristas (art. 2o e 3o do CDC). Afirmam que a simples frustração da execução em relação à pessoa jurídica, por si só, não seria hábil a determinar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ainda que se trate de relação de consumo. Esclarecem ser necessário o esgotamento das vias postas à disposição do credor para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu. Afirmam também os agravantes que a decisão agravada também não levou em consideração que não há nos autos quaisquer fatos que revelem abuso de personalidade dos Agravantes. Afirmam que a existência de empresa administrada por outra por si só não constitui causa hábil a configurar confusão patrimonial. Informam que não houve qualquer comprovação de que o patrimônio da Executada originária se confunde com o dos Agravantes, ou que a sua finalidade foi desviada. Asseveram que a Agravante (Caenge S/A – Construção Administração e Engenharia) encontra-se em Recuperação Judicial (processo n.o 0712583-95.2019.8.07.0015), sendo inviável o deferimento o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da agravante. Entendem que o Agravado deve promover a habilitação de seu crédito nos autos da Recuperação Judicial, conforme determinado pela legislação pertinente, com a consequente suspensão do feito. Por fim, afirmam que a multa aplicada por supostamente terem opostos embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, pois o meio processual utilizado pelos Agravantes foi o meio adequado e necessário para verem sanados os vícios contidos na decisão Agravada, principalmente em relação a não observância de todos os fundamentos lançados na contestação. Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requerem seja reformada a decisão agravada de forma a se afastar o processamento do Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica em face das Agravantes, bem como afastar a multa imposta prevista pelo artigo 1.026, §2o, do CPC. Subsidiariamente, requer seja determinado ao Agravado a habilitação de seu crédito nos autos da Recuperação Judicial, conforme determinado pela legislação pertinente, com a consequente suspensão da execução. É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo recursal (ID 32552201). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar dos argumentos expostos pelos agravantes, não há, em suas teses, plausibilidade jurídica suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do princípio da autonomia patrimonial, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser adotada com extrema cautela, apenas em casos excepcionais e desde que atendidos certos requisitos legais, sejam aqueles previstos no art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) ou os previstos no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor). A desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferida, porquanto foi determinada a partir das disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor. Para a referida Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que “a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Na hipótese dos autos, buscou-se em consulta aos sistemas do juízo bens da executada, porém não se houve êxito na sua localização, demonstrando que a personalidade jurídica da devedora é, de fato, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo exequente/consumidor. Além disso, os documentos de ID’s 63558074 e 63558073, indicam que o sócio Cássio Aurélio Branco Gonçalves é Presidente de ambas as empresas, de forma que elas se submetem a uma mesma unidade gerencial, laboral e patrimonial. Ademais, o documento de ID 63558075 demonstra que a requerida foi constituída pela CAENGE e pelo sócio administrador desta, Cássio Aurélio Branco Gonçalves, exercendo a CAENGE amplos poderes de controle sobre a requerida. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. É firme a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, no sentido de que a recuperação judicial da parte executada não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento sedimentado em sede de recursos repetitivos no REsp 1333349/SP. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DEMONSTRADA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. OCORRÊNCIA. 1. Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 2. Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a sociedade empresária está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de compra e venda de imóvel, em que a pessoa jurídica figurou como alienante. 3. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. 4. Cumpre consignar que o fato da empresa agravante estar em recuperação judicial não obsta o deferimento do pedido, uma vez que, conforme consignado pelo julgador de primeiro grau, tal "não impede a inclusão da mesma no polo passivo da execução principal, sendo certo que eventuais medidas de expropriação patrimonial e alegados impedimentos deverão ser deduzidos no feito executório" 5. Não há se falar em suspensão do curso da demanda, em face da existência de controvérsia acerca da interpretação do art. 49, caput da Lei no 11.101/2005, uma vez que o colendo STJ julgou, em 09/12/2020, o REsp no 1.843.332/RS, tendo o referido acórdão sido publicado em 17/12/2020, onde foi fixada a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. " 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido". (07445056820208070000, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 25/2/2021. ) Por fim, deve ser mantida a multa aplicada pelo juízo de origem haja vista a oposição reiterada de embargos de declaração, os quais não demonstravam qualquer vício, mas apenas o inconformismo com a decisão proferida pelo juízo singular, tratando-se de embargos de declaração meramente protelatórios, dando ensejo a aplicação da penalidade prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador